Tribunal: TJMT
Processo: 1003997-35.2021.8.11.0008
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ZENAIDE FRANCISCA DE QUEIROZ - CPF: 697.481.441-00 (RECORRENTE), EVANDIR PEREIRA RAMOS - CPF: 004.098.271-85 (ADVOGADO), LEANDRO GOMES DALLAZEM - CPF: 690.876.791-49 (ADVOGADO), CLEUZA FRANCISCA DE OLIVEIRA - CPF: 872.174.901-97 (RECORRENTE), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1832-84 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1003997-35.2021.8.11.0008 - PJE

Data do Julgamento:

09/09/2022

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES

Recorrente(s):

BANCO BRADESCO SA

Recorrido(s):

ZENAIDE FRANCISCA DE QUEIROZ

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇOS BANCÁRIO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE DEMONSTRA A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS. COBRANÇA LEGÍTIMA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrida ZENAIDE FRANCISCA DE QUEIROZ postula declaração de inexistência de débito de R$ 450,28 (quatrocentos e cinquenta reais e vinte e oito centavos), oriundo de cobranças de cesta bancária denominada “cesta b.expresso2”, pelo qual a Recorrida não tenha contratado e postula reparação por danos morais em razão de referidas cobranças.

2. Nos autos, o Recorrente comprova que a Recorrida aderiu a contratação dos serviços ofertados, bem como que as cobranças são legitimas.

3. Outrossim, verifico que a Recorrida utiliza de conta bancária e diversos serviços bancários, sendo de praxe a cobrança de tarifa de serviços, denominada de cesta bancárias.

4. Cobrança regular que não enseja a condenação em danos morais.

5. Improcedência da ação é medida impositiva.

6. Sentença reformada.

7. Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrida ZENAIDE FRANCISCA DE QUEIROZ postula declaração de inexistência de débito de R$ 450,28 (quatrocentos e cinquenta reais e vinte e oito centavos), oriundo de cobranças de cesta bancária denominada “cesta b.expresso2”, pelo qual a Recorrida não tenha contratado e postula reparação por danos morais em razão de referidas cobranças.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, com a declaração de inexistência do débito noticiado na exordial, bem como condenou a Recorrente a indeniza-la em danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) e danos materiais no valor de R$ 900,56 (novecentos reais e cinquenta e seis centavos) quantia em dobro do valor pago.

Inconformada, o Recorrente BANCO BRADESCO SA. postula a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados pela Recorrida.

Em contrarrazões, a Recorrida refuta as razões recursais, requerendo o improvimento do Recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Analisando detidamente a exordial apresentada, verifica-se que a Recorrida sustenta desconhecer os descontos realizados em sua conta bancária referentes aos serviços de: “cesta b. expresso 2”.

Ocorre que a Recorrente trouxe aos autos a modalidade de contratação dos serviços pela Recorrida, bem como, nota-se que a Recorrida possui a sua disposição diversos serviços bancários, tais como o uso de conta corrente, limite de crédito, serviços que possuem manutenção bancária, ou seja, que inferem a cobrança de cesta pela instituição financeira.

Dessa forma, não se mostra ilegal os descontos referentes à cesta básica, eis que se trata de tarifas ligadas aos serviços oferecidos pelas instituições financeiras para manutenção da conta corrente.

Em verdade verifico que o Banco cumpriu com o seu ônus probatório ao comprovar a utilização dos serviços pela Recorrida, o que pela máxima experiencia permite concluir pela regularidade da cobrança de tarifas bancária, de modo que resta a conclusão de que os pedidos iniciais são improcedentes.

Outrossim, sabe-se que existem bancos não cobram tarifas bancárias, contudo, possuem serviços limitados de atendimento ao cliente, tais como disponibilização de crédito e limites, contudo, sabe-se que o Bradesco cobra por tais serviços, em tarifas mensais, conforme plano contratado pelo correntista.

Posto isso, CONHEÇO do Recurso interposto, ante ao preenchimento dos requisitos intrínsecos e no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO, a fim de reformar a sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2022